Tribunal: TJBA
Processo: 8023077-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023077-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: VIDA ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA - EPP Advogado(s): GESSICA YASMIN DAPIK BULHOES CARVALHO, GUSTAVO ALVARENGA DE MIRANDA AGRAVADO: QUATTRO SERV SERVICOS GERAIS LTDA Advogado(s):TAISE FRANCUZ BOVE, NILTON SIMOES CARDOSO ACORDÃO E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça a uma pessoa jurídica em recuperação judicial, sob o fundamento de que não foi demonstrada a impossibilidade de arcar com as custas processuais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a empresa em recuperação judicial faz jus à gratuidade de justiça independentemente da comprovação de hipossuficiência financeira. III. Razões de decidir 3. A concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, mesmo em recuperação judicial, exige a comprovação de hipossuficiência financeira, conforme a Súmula n. 481 do STJ. 4. A documentação apresentada, embora indique dificuldades financeiras, não demonstra a total impossibilidade de arcar com as custas de um processo cujo valor da causa é baixo, havendo movimentação financeira nas contas da empresa. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial, depende da demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 931. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 481. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8023077-13.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante VIDA ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA - EPP e como agravado QUATTRO SERV SERVICOS GERAIS LTDA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto